Tribunal: TJSP
Processo: 2262278-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
INVENTÁRIO – Discussão acerca de matéria envolvendo os imóveis registrados em nome da agravada, bem como o pedido de apresentação de contas bancárias em nome dela – Questões de alta indagação que devem ser dirimidas nas vias ordinárias, demandando dilação probatória e necessidade de aprofundado debate – Art. 612, do CPC – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262278-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante NEUSA MARIA DE PAULA ROSA OLIVEIRA, é agravada NAIR
RODRIGUES DE LIMA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262278-24.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52915
AGRAVO No 2262278-24.2020.8.26.0000 São João da Boa Vista
AGRAVANTE Neusa Maria de Paula Rosa Oliveira
AGRAVADA Nair Rodrigues de Lima Rosa
JUIZ Danilo Pinheiro Spessotto

INVENTÁRIO

Discussão
acerca
de
matéria
envolvendo os imóveis registrados em nome da
agravada, bem como o pedido de apresentação de contas
bancárias em nome dela
Questões de alta indagação
que
devem
ser
dirimidas
nas
vias
ordinárias,
demandando dilação probatória e necessidade de
aprofundado debate
Art. 612, do CPC
Decisão
mantida Agravo desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
131/132 dos autos principais, que, em autos de inventário dos bens deixados por José
Rosa, anotou que, “tanto para os imóveis registrados em nome da autora, quanto para
as contas bancárias em seu nome exclusivo, a herdeira deverá, se desejar, intentar
ação própria”. Sustenta a agravante Neusa Maria de Paula Rosa Oliveira, em síntese,
que, ao contrário do entendimento do Juiz de Direito, “A questão relativa aos
imóveis em nome da agravada, em que pese a falta de demonstração acerca da não
participação do 'de cujus' na aquisição dos mesmos (fls. 98/125), embora instada a
tanto (fls. 95), resta
respeitosamente
evidente que os mesmos tiveram a
contribuição financeira do 'de cujus' nas suas aquisições, notadamente por serem
adquiridos na constância da união estável, com os permissivos dos arts. 1.660, I, e
1.725, do Código Civil” (fls. 03). Afirma, ainda, que, “Quanto à pesquisa acerca de
eventuais valores depositados em instituições financeiras em nome da agravada e do
'de cujus', indeferidos pelo Magistrado 'a quo', os mesmos são de fundamental
importância para o pleno desenvolvimento do procedimento sucessório” (fls. 04).
Postula a concessão de antecipação da tutela e o final provimento do agravo. Foi
indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (fls. 17/18). Contraminuta a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262278-24.2020.8.26.0000
3
20/22.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, a matéria envolvendo
os imóveis registrados em nome da ora agravada Nair Rodrigues de Lima Rosa, bem
como o pedido de apresentação de contas bancárias em nome dela, não podem ser
dirimidas no próprio feito de origem. As questões em exame, por demandar dilação
probatória e necessidade de aprofundado debate, são de alta indagação, insuscetíveis
de análise no âmbito restrito do inventário.
Ressalte-se que “Há questões de fato e de direito que demandam
dilação probatória e exigem, por isso, processo à parte, no qual possam ser
dirimidas. Essas devem tramitar perante o juízo competente, em rito próprio, com
ampla cognição. Também assim devem ser processadas as questões de fato e de
direito estranhas à ação de inventário e partilha” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
2012, 12a ed., Revista dos Tribunais, p. 1.424, art. 984:2).
Vale lembrar, ainda, que questão de alta indagação “não é uma
intrincada, difícil e debatida questão de direito, mas o fato incerto que depende de
prova 'aliunde', isto é, de prova a vir de fora do processo, a ser colhida em outro
feito (JTJ 171/197)” (Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, São Paulo, Malheiros, 2000, pág. 857, art. 984:1a).
Como salientado pelo Juiz de Direito, “forçoso reconhecer que a
discussão estabelecida no feito refoge ao âmbito do processo de inventário,
assumindo complexidade que deve ser aferida em sede própria, com os recursos
instrutórios e de produção de provas aptos a esclarecer as teses levantadas e
proporcionar a justa prestação jurisdicional, nos termos do quanto disposto no art.
612, do Código de Processo Civil. É dizer, conquanto as partes reconheçam a
existência de união estável pretérita entre a requerente e o de cujus, a concorrência
de esforços para aquisição dos imóveis relacionados é matéria que admite variados
tipos de prova, inclusive testemunhal, os quais serão melhor alocados no bojo de
ação autônoma. Deste modo, tanto para os imóveis registrados em nome da autora,
quanto para as contas bancárias em seu nome exclusivo, a herdeira deverá, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262278-24.2020.8.26.0000
4
desejar, intentar ação própria, consoante fundamentação acima” (fls. 131 dos autos
principais).
Assim, para chegar-se a solução definitiva acerca das referidas
matérias, deverão as questões ser resolvidas nas vias ordinárias, como previsto no art.
612, do Código de Processo Civil. Mostra-se correta, portanto, a decisão agravada,
nada havendo a ser alterado.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator